Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719090-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em petição de ID 62478490, a agravante informa o descumprimento da decisão liminar, em que se deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que suspenda os descontos de R$ 908,49 em qualquer conta da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Ocorre que, ao menos nesta fase processual, entendo que a multa diária já foi fixada em patamar razoável para o caso, sem prejuízo de posterior readequação pelo Juízo a quo. Assim, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator